Tribunal: TJMT
Processo: 1013357-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013357-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE MADEIRAS PERONDI LTDA - EPP - CNPJ: 04.119.669/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), OBERDAN ASSIS PERONDI - CPF: 875.400.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMO PERONDI - CPF: 630.328.561-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–

ACORDO FORMULADO ENTRE EXEQUENTE E DEMAIS EXECUTADOS
– SUSPENSÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA GARANTIA –
IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o acordo formulado entre o exequente e alguns executados previu expressamente que não se estenderia aos demais executados
, estes não podem ser favorecidos pela cláusula de supressão das garantias.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família é necessário que a parte demonstre essa condição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013357-13.2024.8.11.0000 de decisão daVara Única da Comarca de Cláudia que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a impenhorabilidade do imóvel.

O agravante alega que foi feito acordo nos autos entre o exequente (agravado) e os devedores, no qual se estabeleceu que seria mantida a averbação e alienação fiduciária apenas sobre os bens ofertados no título n. B50830045-0.

Assegura que em nenhum momento constou que seria mantida a penhora nas matrículas
ns
. 942 e 3.922 do CRI da União do Sul-MT.

Argumenta que um dos imóveis (matrícula n. 942), não lhe pertence, e o outro (matrícula n. 3.922) é bem de família, onde reside, e único que possui, portanto impenhorável.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
215430179
).

Contraminuta no Id.
219504660
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou a Execução em face de
Indústria de Madeiras Perondi Ltda. ME
,
Edimo
Perondi e Oberdan Assis Perondi
.

Em
16-9-2016
informou que procedeu à averbação premonitória na matrícula dos
imóveis
registrados nos

n
s
. 942 e 3.922 do CRI de União do Sul – MT
e em
8-8-2018 requereu a penhora
desses bens, que foi deferid
a
(Id.
70480521
– Págs.
40
,
77
e 90
, dos autos de origem).

No Id.
70480523
, pág.
52, dos autos de origem
a exequente
e os executados Indústria de Madeiras Perondi Ltda e Oberdan Assis
Perondi juntaram minuta de acordo

relacionado às Execuções n.
0000721
-
98
.
2016
.
8
.
11
.
0101
e
0000720
-
16
.
2016
.
8
.
11
.
0101
,
onde estabeleceram o seguinte sobre as garantias:

Em relação aos executados
Edimo
Perondi e Vitalino Perondi
(este último, executado nos autos n.
0000721
-
98
.
2016
.
8
.
11
.
0101
)
constou o seguinte:

O acordo foi homologado em
24-11-2020 e determinada a su
s
pensão do processo até
o integral cumprimento, previsto para 30-5-2025
(Id.
70480527
, pág. 4, dos autos de origem)
.

O agravante pretende
a desconstituição da penhora que recaiu sobre os imóveis com matrículas n.
942 e 3.922 do CRI de União do Sul – MT, em virtude do previsto na cláusula 11 (acima transcrita).

Todavia,
consta nessa cláusula que serão mantidas as averbações premonitórias
realizadas nos bens dos devedores. E mais,
a cláusula 18 foi expressa ao determinar
que em relação aos executados
Edimo
Perondi e
Vialino
Perondi o processo somente ficaria suspenso
.

Desse modo, e sobretudo porque não participaram do acordo, não há como estender a eles a
disposição sobre a
exclusão de
garantias.

Subsidiariamente, afirma que o imóvel com matrícula n. 942 não pertence a ele, e que
o
registrado na matrícula n. 3.922 se trata de bem de família.

A Lei 8.009/1990 preceitua o seguinte:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária
ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

E mais:

“Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.”

Para comprovar a utilização d
esse
imóvel

(
matrícula n. 3.922
)
como residência
,
o agravante anexou conta
s
de água e
de energia
dos anos de 2015 a 2018
, bem como ata notarial
lavrada em 13-12-2018
em que o Tabelião foi ao local e constatou que o agravante resid
ia
no local com sua esposa e filha (Ids.
214826168
,
214826170
e
214826172
).

No entanto, essa documentação é antiga e não há demonstração de que a situação
permaneça
e para o reconhecimento da impenhorabilidade era imprescindível que comprovasse essa condição.

Quanto ao imóvel registrado na matrícula n.
942
, embora tenha afirmado que o vendeu
,
não trouxe nenhuma comprovação desse argumento.

Assim, não há
prova
alguma das situações alegadas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que rejeitou a impugnação a penhora - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - Pretensão de reconhecimento da IMPENHORABILIDADE DO
BEM DE FAMÍLIA - Descabimento - Agravante que deixou de apresentar outros documentos aptos a comprovar que o imóvel constitui bem de família - Ausência de comprovação idônea e suficiente de que reside no imóvel, não bastando para tanto uma conta de consumo e a declaração de imposto de renda - CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(
TJ-SP
- AI: 21653847820238260000 São Paulo, Relator:
Lavínio
Donizetti
Paschoalão
, Data de Julgamento: 29/08/2023, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023)

Apelação Cível. DIREITO FALIMENTAR. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL PARA RECONHECIMENTO DE BEM DE FAMÍLIA. impenhorabilidade do bem de família resguardada pelo
artiGo
1o da lei 8.009/90. necessidade de comprovação da condição do bem de família NÃO atendida. recurso improvido. 1. A alegação de impenhorabilidade do imóvel, em razão da proteção conferida pela Lei no 8.009/90, deve vir acompanhada de prova da condição de bem de família, encargo que recai sobre a parte que alega
(
AgRg
no REsp 1363784/MG, Rel. Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014,
DJe
11/09/2014). 2. Não há que se reconhecer a impenhorabilidade de imóvel que, além de são ser destinado a moradia familiar, não se trata de único imóvel.

(TJ-PR 00052903620228160185 Curitiba, Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 24/07/2023, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024